Tribunal: TJSP
Processo: 0006402-02.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Falsa identidade. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar tais testemunhos tão-somente por conta da condição funcional dos depoentes. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.